Tribunal: TJSP
Processo: 1002405-75.2022.8.26.0210
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rito comum (cobrança). Município de Guaíra. Servidor púbico municipal. Pretensão ao recálculo do 13o salário. Sentença de procedência do pedido.
1. Insurgência do ente público. Alegação no sentido de que o 13o salário não pode integrar a base de cálculo das horas extraordinárias. Inviabilidade. Aplicação da Lei Municipal no 2.040/2002 (artigo 5o e 112), que dispõe sobre a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rito comum (cobrança). Município de Guaíra. Servidor púbico municipal. Pretensão ao recálculo do 13o salário. Sentença de procedência do pedido.
1. Insurgência do ente público. Alegação no sentido de que o 13o salário não pode integrar a base de cálculo das horas extraordinárias. Inviabilidade. Aplicação da Lei Municipal no 2.040/2002 (artigo 5o e 112), que dispõe sobre a gratificação natalina no sentido de que deva corresponder à remuneração devida no mês de dezembro, tendo por base de cálculo a remuneração do próprio servidor, incidentes sobre as vantagens pecuniárias por ele recebidas. Recálculo que se faz necessário, observando-se, inclusive, as horas extras efetivadas no mês de dezembro. Precedentes.
1.1. Pretensa compensação dos valores já pagos a título de Abono de Natal com as quantias a serem apuradas. Questão já apreciada na sentença e que deve ser objeto de análise na fase de liquidação do julgado.
2. Consectários legais. Sobre as diferenças devidas, a serem apuradas em liquidação de sentença, incidirão os consectários legais na forma do quanto decidido no tema de repercussão geral no 810/STF, até dezembro de 2021; e a partir de janeiro de 2022, atualizados pela Emenda Constitucional 113/2021, com incidência da SELIC, que já engloba correção monetária e juros.
3. Sentença mantida, com observação.